Tribunal: TJES
Processo: 5003751-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003751-76.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AUTOR: NEORT - NUCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.

REQUERIDO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2 °, DO CPC.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Considerando a conduta manifestamente protelatória do Embargante, que já opôs três Embargos de Declaração, insistindo na discussão de questões já apreciadas ou que dizem respeito ao mérito do recurso, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC é medida que se impõe. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003751-76.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

EMBARGADOS:
NEORT - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 4705788) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que o acórdão é omisso porque não analisou os argumentos acerca da possibilidade de denunciação da lide em Ação Monitória.

Ocorre que a possibilidade de denunciação da lide não foi objeto do presente recurso que discutia apenas a legitimidade direta do Estado para figurar no polo passivo da ação.

No item “V.I. DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO” o Embargante alegou apenas que:

47. Ora Nobre Julgador, mesmo o Estado do Espírito Santo tendo a ciência das irregularidades há mais de um ano antes da rescisão do contrato de gestão nº 001/2017, que só veio acontecer em 05/11/2019, após publicação, no Diário Oficial, conforme tela anexa, não tomou qualquer medida a fim de cessar o risco e impedir o dano da ora Agravante, agindo com culpa in eligendo e in vigilando, o que configura exatamente as hipóteses de responsabilização.

48. Nesse sentido, não se pode ter outra conclusão senão a de que o Estado deva permanecer no polo passivo da demanda até a satisfação do crédito, tendo em vista sua corresponsabilidade.

Desse modo, o objeto do recurso era discutir a legitimidade do Estado para compor no polo passivo da Ação Monitória, não a possibilidade de denunciação da lide, até porque este já constou no polo passivo da ação originária.

O Embargante ainda afirma que a jurisprudência obriga ao distinguishing tratando-se ou não de precedente vinculante.

Contudo, “
a figura do distinguishing não presta a que o Judiciário analise e estabeleça um confronto com toda e qualquer decisão Judicial sobre o determinado tema, sob pena de complemento engessamento da máquina Judiciária em detrimento da livre convicção do Magistrado
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000577-25.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 31/07/2023).

Prosseguindo, o Embargante sustenta que o fato de o Estado não constar no Contrato de Serviço nº 085/2018 não o exime de sua responsabilidade a qual, além de derivar do Contrato de Gestão nº 001/2017, também deriva de lei (Art. 29 da Lei Complementar Estadual nº 489/09, Art. 8º da Lei Ordinária nº 9637/98 e Art. 125, II, CPC).

Ocorre que tal alegação diz respeito ao mérito do que foi julgado, que não pode ser revisto por meio de Embargos de Declaração que se constitui em um recurso de fundamentação vinculada.

Por fim, o Embargante sustenta que houve violação aos artigos 2º, 5º, LV e 93, IX, da Constituição da República e aos artigos 20 e 22 da LINDB, bem como aos Temas 698 e 793 do STF.

Entretanto “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 21/08/2023).

O Estado/Embargado, por sua vez, requer a aplicação de multa por restar evidenciado o caráter protelatório deste que é o terceiro recurso de Embargos de Declaração interposto.

O § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil estabelece que:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a conduta manifestamente protelatória do Embargante, que já opôs três Embargos de Declaração, insistindo na discussão de questões já apreciadas ou que dizem respeito ao mérito do recurso, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC é medida que se impõe. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART.1.026, §2 DO CPC/21015
. 1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 2. A pretensão de reexame da matéria decida no recurso de apelação, na tentativa de impingir o tribunal à rediscussão sobre a legalidade ou não da contratação, não se coaduna com a natureza e função dos Embargos de Declaração, de impositiva submissão à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. Precedente do STJ. 4. Recurso desprovido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, a teor do §2º do artigo 1.026 do CPC/2015 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005786-28.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA RECURSO IMPROVIDO
. 1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe. 2. O decisum objurgado não padece de omissão ou contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas no acórdão inquinado. 3. Restando claro que o manejo do recurso de embargos de declaração possui intuito protelatório, é devido o pagamento de multa em 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §2º, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Remessa Necessária Cível 5014233-16.2022.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/03/2024).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e aplico a multa estabelecida no art. 1.026, § 2º do CPC, condenando o Embargante a pagar ao Embargado o equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos embargos de declaração e aplico ao embargante multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.